Tribunal: CARF
Processo: 10880.924186/2010-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.924186/2010-60
Recurso
Voluntário
Resolução no
1301-001.122 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
13 de abril de 2023
Assunto
COMPENSAÇÃO
Recorrente
UNIPAR INDUPA DO BRASIL S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento do processo em diligência, nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de Macedo, Fernando
Beltcher da Silva (suplente convocado), Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic,
Eduardo Monteiro Cardoso e Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos, reproduz-se inicialmente o relatório da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento no Recife (“DRJ/REC"), o qual será complementado ao
final (fls. 194/197 do e-processo):
A empresa acima qualificada, por meio dos PER/DCOMP no
42423.79434.220206.1.3.02-2489 (PER/DCOMP com demonstrativo de crédito),
requereu restituição de pretenso crédito de saldo negativo de IRPJ, relativo ao ano-
calendário de 2005, no valor original de R$ 4.682.568,54, e solicitou através deste e do
PER/DCOMP 42938.21032.100306.1.3.02-4630 compensação com débitos próprios
que especifica.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.924186/2010-60
Fl. 273
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1301-001.122 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.924186/2010-60

A DERAT SÃO PAULO, por meio do despacho decisório eletrônico no 863122339,
tendo em vista a insuficiência do crédito reconhecido no procedimento (R$
2.976.561,54), homologou parcialmente a compensação declarada no PER/DCOMP
42938.21032.100306.1.3.02-46302.
De acordo com o a análise do crédito, não foram reconhecidas as seguintes parcelas:
a) Imposto de Renda Pago no Exterior:

b) Estimativas Compensadas com SNPA:

Cientificada, a interessada, em apertada síntese, apresentou a seguinte manifestação de
inconformidade:
1) Do direito de compensar o imposto pago no exterior:
1.1) Que é decorrente de prestação de serviços, os quais foram, de fato, oferecidos à
tributação e devidamente computados na DIPJ na linha de "Receita de Prestação de
Serviços", consoante denotam as fichas da DIPJ/2006, bem como os demonstrativos de
cálculo anexados (doc.04) em cotejo com os certificados de retenção de impostos no
exterior (doc. 03);
1.2) Que o Manual da DIPJ Exercício 2006 determina que devem ser declaradas nesse
campo, todas as receitas decorrentes dos serviços prestados, sem exceção. "Linha
06A/08, Receita da Prestação de Serviços - Indicar, nesta linha, a receita decorrente
dos serviços prestados".
1.3) Acrescenta que, da leitura do parágrafo 6°, percebe-se que há uma limitação
estabelecida para a compensação do imposto pago no exterior a que alude o caput do
artigo 395, qual seja, o de que se efetue o cômputo do imposto pago no exterior até o
segundo ano subseqüente ao de sua apuração, não fazendo qualquer alusão as receitas
decorrentes da prestação de serviços no exterior, mas tão-somente lucros,rendimentos
e ganhos de capital auferidos no exterior.
1.3) Acrescenta, que é legitimo o direito à compensação do crédito de imposto paga no
exterior, ainda que, em períodos subsequentes;
1.4) Que, de acordo com as disposições dos artigos 25, da Lei 9.249/95 e 15, da Lei
9.430/96, é clara a conclusão de que a pessoa jurídica pode compensar, no pais, o
imposto e a contribuição social pagos no exterior sobre receita de prestação de serviços,
observado os limites do art. 21 da MP 1.858-8/99 e do art. 26 da 9.249/95, sendo certo
Fl. 274
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1301-001.122 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.924186/2010-60

que, afora isso, nenhum outro limite ou requisito e exigido pela lei para tal
compensação;
1.5) Que o o art. 21 da MP 1.858 e o art. 26 da Lei 9.249/95 estabelecem um limite de
valor para que a pessoa jurídica possa compensar no pais, o imposto e a contribuição
social pagos no exterior sobre tais rendimentos. Esse valor é determinado mediante o
cálculo do imposto e da contribuição social que seriam aqui devidos sobre os
rendimentos do exterior;
1.6. Que, da leitura conjunta dos sobreditos dispositivos:
(i) a pessoa jurídica possui o direito de compensar o imposto pago no exterior sobre a
receita de prestação de serviços;
(ii) referido direito encontra-se limitado exclusivamente pelo comando dos arts. 21 da
MP 1.858 e do art. 26 da Lei 9.249/95;
(iii) esse limite consiste na fixação de um valor para compensação no Brasil;
(iv) referido valor é fixado mediante o cálculo do imposto e da contribuição social que
seriam aqui devidos sobre as receitas de prestação de serviços no exterior.
2) Das antecipações compensadas com SNPA.
2.1)
Que o não reconhecimento do crédito nos PER/DCOMP
35350.13949.140906.1.7.02-5445
e
03164.34835.140906.1.7.02-
9092,
crédito
decorrente do saldo negativo de IRPJ ano calendário 2004, encontram-se pendente de
julgamento, uma vez que a sua homologação parcial (sic) 3 foi objeto de manifestação
de inconformidade por parte da recorrente, defesa esta apresentada perante a Receita
Federal do Brasil em 14 de Junho de 2010 (Processo Administrativo n°
16306.000093/2010-58);
2.2) Que, em razão da discussão ainda pendente de julgamento na esfera administrativa,
não se pode afirmar que o valor desconsiderado pela fiscalização realmente improcede,
ou mesmo que o saldo negativo apurado nos PER/DCOMPs mencionadas, utilizado
para compensar as estimativas mensais de IRPJ de janeiro e fevereiro de 2005,
inexistem em razão da sua não homologação;
2.3) Que, nos termos do artigo 151 do Código Tributário Nacional, em seu inciso III, as
reclamações e os recursos administrativos têm o efeito de suspender a exigibilidade do
crédito tributário;
2.3) Que, nesse sentido, inclusive, já se posicionou a jurisprudência do STJ que
pacificou o entendimento acerca dessa questão, conforme se verifica do julgamento dos
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP N° 850.332 - SP (2008/0045787-0);
2.4) Que o que deve restar consignado, conforme constou do trecho do próprio voto
transcrito, é que, de qualquer forma, uma vez pendente de julgamento na esfera
administrativa recurso ou reclamação, restará suspensa a exigibilidade do crédito
tributário, nos termos do disposto no art. 151, III, do CTN, conforme pacificado pelo
Superior Tribunal de Justiça;
2.5) Que, por conta da possibilidade de ocorrer a convalidação integral dos
PER/DCOMPs, é que a suspensão da exigibilidade caracteriza-se como o efeito
necessário que o Recurso Voluntário apresentado deveria desencadear;
3) Da suspensão da exigibilidade dos débitos oferecidos à compensação.
Fl. 275
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1301-001.122 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.924186/2010-60

Que os débitos compensados através do PER/DCOMP 42938.21032.100306.1.3.02-
4630, não homologada a compensação integralmente, os quais foram atrelados ao
credito em comento, tendo em vista a presente Manifestação de Inconformidade,
deverão ter suas exigibilidades suspensas, haja vista a determinação do § 11, do artigo
74, da Lei n° 9.430/96, incluído pela Lei n° 10.833/2003;
4) Do erro de apuração do valor total devido.
Que, ainda, resta evidente o erro de apuração constante no despacho decisório ora
atacado, uma vez que os valores glosados somam R$ 1.706.007,00 (um milhão
setecentos e seis mil e sete reais), ao passo que o valor total do PRINCIPAL que esta
sendo exigido da ora manifestante é de R$ 1.767.082,06 (um milhão setecentos e
sessenta e sete mil e oitenta e dois reais), portanto, R$ 61.075,06 a maior.
5) Do pedido.
5.1) Que seja conhecida e provida a presente Manifestação de Inconformidade, para que
seja CANCELADA a decisão ora atacada, CONVALIDANDO-SE E
HOMOLOGANDO-SE INTEGRALMENTE o crédito objeto da DCOMP no
42423.79434.220206.1.3.02.2489, bem assim as compensações com débitos deles
decorrentes, declarando-se via de conseqüência a suspensão da exigibilidade dos
créditos compensados na DCOMP no 42938.21032.100306.1.3.02-4630;
5.2) Reitera o protesto de juntada de posterior documentação que venha a robustecer o
quanto alegado, especialmente os comprovantes de pagamento de imposto no exterior
devidamente reconhecidos pelo Consulado Brasileiro na Argentina, na remota hipótese
de entender-se ser necessária tal providencia, os quais não compuseram o conjunto
probatório por ausência de tempo hábil, em preservação da verdade material.
[grifos constam do original]
Em sessão de 29/07/2015, a DRJ/REC julgou improcedente a manifestação de
inconformidade do contribuinte, nos termos da ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
COMPENSAÇÃO. REQUISITOS. Nos termos do art. 170 do CTN, somente são
compensáveis os créditos líquidos e certos do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.
IMPOSTO DE RENDA PAGO NO EXTERIOR. ADMISSIBILIDADE. UTILIZAÇÃO
CONDICIONADA A INCLUSÃO DA RECEITA CORRESPONDENTE NO
RESULTADO DO PERÍODO/APURAÇÃO DO LUCRO REAL. A pessoa jurídica
poderá utilizar o valor correspondente em moeda nacional do imposto pago no exterior
sobre as receitas, lucros, rendimentos e ganhos de capital, para reduzir o Imposto de
Renda/Contribuição Social devidos no país, desde que inclua a respectiva receita no
resultado do exercício/apuração do lucro real.
ATIVIDADE
VINCULADA.
ARGUIÇÃO
DE
ILEGALIDADE
E
INCONSTITUCIONALIDADE.
INCOMPETÊNCIA
DAS
INSTÂNCIAS
ADMINISTRATIVAS PARA APRECIAÇÃO. As autoridades administrativas estão
obrigadas à observância da legislação tributária vigente no País, sendo incompetentes
para a apreciação de arguições de inconstitucionalidade e ilegalidade de atos
regularmente editados.
Fl. 276
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1301-001.122 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.924186/2010-60

DCOMP. DIREITO CREDITÓRIO ORIGINÁRIO DE PROCESSO EM DISCUSSÃO
ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DOS ATRIBUTOS DE LIQUIDEZ E CERTEZA.
A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal do Brasil confere certeza e
liquidez ao crédito a partir da data da Declaração, desde que haja ulterior homologação
da compensação. Entretanto, não ocorrendo a homologação, considera-se que o crédito
nunca fora extinto, particularidade inerente à condição resolutória.
JULGAMENTO ADMINISTRATIVO. ATOS TRIBUTÁRIOS. OBSERVÂNCIA. O
julgador administrativo deve, em face de sua atividade vinculada, observância aos atos
legais e ao entendimento da Secretaria da Receita Federal expresso em atos
regulamentares.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
IMPUGNAÇÃO. ALEGAÇÃO. PROVAS. A impugnação deve estar instruída com
todos os documentos e provas que possam fundamentar as contestações de defesa. Não
têm valor as alegações desacompanhadas de documentos comprobatórios, quando for
este o meio pelo qual devam ser provados os fatos alegados.
Segundo consta dos fundamentos do voto do relator (fls. 197/209 do e-processo):
# Estimativas Compensadas com SNPA
Conforme relato não se reconheceu, no despacho decisório em litígio, o montante de R$
1.035.765,60, referente as estimativas de janeiro e fevereiro, em razão da não
homologação
das
compensações
constantes
nos
PER/DCOMP
35350.13949.140906.1.7.02-
5445
e
03164.34835.140906.1.7.02-9092
(P.A.
16306.000093/2010-58).

Nos termos do art. 170 do CTN, para que o sujeito passivo postule a
restituição/compensação de tributos é necessário que seu direito seja líquido e certo.
Assim é que, em se tratando de restituição ou compensação, é dever da Administração
investigar a certeza e liquidez do crédito suplicado, independentemente de estar ele
consignado em declaração apresentada pelo contribuinte. Assim, compete ao
interessado na restituição/compensação, como se apresenta o presente pleito, fazer
prova da efetiva apuração de saldo negativo do tributo, mediante comprovação de todas
as parcelas que lhe deram origem, além de evidenciar sua efetiva disponibilidade para a
aspirada utilização.
Ademais, o § 2o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996 (incluído pela Lei no 10.637, de
2002), ao determinar que “a compensação declarada à Secretaria da Receita Federal
extingue o crédito tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação”,
confere certeza e liquidez ao crédito a partir da data da Declaração, desde que haja
ulterior homologação da compensação, entretanto, não ocorrendo a homologação,
considera-se o crédito nunca fora extinto, particularidade inerente à condição
resolutória.
Fl. 277
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1301-001.122 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.924186/2010-60

Proferido Despacho Decisório denegatório de compensação (de forma total ou parcial),
desse modo, o crédito não reconhecido é tido como não extinto desde a apresentação
do PER/DCOMP. Eventual recurso interposto contra o despacho não tem o condão de
suprimi-lo, operando efeitos apenas quanto à suspensão da exigibilidade do crédito,
consoante § 11 do art. 74 da Lei no 9.430 de 1996.
Esse é o entendimento aplicável ao não reconhecimento do crédito (não homologação
das compensações) no processo administrativo n° 16306.000093/2010-58, objeto do
Acórdão no 11-50.546, proferido por essa mesma turma de julgamento, na sessão de 29
de junho de 2015, diferentemente do que quer fazer valer a manifestante, que quer dar
ao crédito pleiteado, que se encontra em discussão administrativa, os atributos de
certeza e liquidez.
[...]
# IR EXTERIOR
De acordo com os autos, a parcela do crédito, no montante de R$ 729.848,34, relativo
ao imposto de renda pago no exterior, não foi confirmada no procedimento eletrônico de
análise do direito creditório pleiteado.
A razão para a não confirmação da parcela foi a não comprovação do cômputo do
referido rendimento/lucros/ganho de capital na base de cálculo do imposto.
A Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, introduziu no ordenamento jurídico
brasileiro o princípio da universalidade da tributação para a pessoa jurídica, quando
passaram a ser tributados no Brasil os rendimentos decorrentes de atividades
exercidas no exterior.
[...]
[...] conclui-se que a compensação de imposto pago no exterior sobre receitas, lucros,
rendimentos, ganhos de capital auferidos por filiais, sucursais, controladas e coligadas,
para ser considerada confirmada/comprovada, está condicionada ao atendimento dos
seguintes requisitos:
a) apuração de lucro real positivo;
b) apresentação de documento de arrecadação reconhecido pelo órgão arrecadador e
pelo Consulado da Embaixada Brasileira no país em que for devido o imposto, salvo se
comprovado que a legislação do país de origem do lucro, rendimento ou ganho de
capital prevê a incidência do imposto de renda que houver sido pago, por meio do
documento de arrecadação apresentado (art. 26, §2o, da Lei no 9.249/95 c/c art. 16, §2o,
II, da Lei no 9.430/96);
c) adição das receitas, lucros, rendimentos e ganhos de capital ao lucro real apurado no
Brasil, de acordo com a limitação temporal estabelecida (art. 25 da Lei no 9.249/95);
d) observância, na compensação, do limite do imposto de renda incidente, no Brasil,
sobre os lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior (art. 26 da Lei no
9.249/95); e e) apresentação das demonstrações financeiras correspondentes aos lucros
auferidos no exterior de forma individualizada, por filial, sucursal, controlada ou
coligada (art. 16 da Lei no 9.430/96).
A interessada apurou lucro real positivo, portanto atende o requisito "a".
Examinando-se a documentação trazida pela contribuinte (certificados),
Fl. 278
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1301-001.122 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.924186/2010-60

constata-se que representa um possível documento de arrecadação de imposto argentino
(las Ganancias), que identifica, inclusive, o CNPJ da interessada pela filial
(61.460.325/0004-94), a data, a Fatura, o valor da operação e o montante devido
atendendo, portanto, o item "b" acima.
Outro documento apresentado é uma planilha elaborada pela própria contribuinte, que
resume informações constantes nos certificados.
No entanto, efetivamente quanto à adição das receitas ao lucro real apurado no Brasil na
DIPJ/2006, item "c", motivo para o não reconhecimento da parcela referente ao possível
imposto pago no exterior, a interessada não apresentou uma única prova de sua inclusão
na demonstração do resultado ou da apuração do Lucro Real.
Zerou os itens 05 e 06, da ficha 09A da DIPJ, por considerá-los não correspondentes à
receita de prestação de serviços, não apresentando, no entanto, uma única prova que a
respectiva receita foi incluída no item 08 ou 28 da ficha 06A da DIPJ (Receita da
Prestação de Serviços e Rendimentos e Ganhos de Capital Auferidos no Exterior,
respectivamente), tampouco em qualquer outro item.
As demais fichas da DIPJ apresentadas, como, por exemplo, a Ficha 29A, não servem
para balizar o seu direito, pois não demonstram por si só que os rendimentos ali
presentes compuseram as fichas de apuração do resultado ou do lucro real, constituindo-
se em meros itens descritivos da DIPJ..
[...]
Logo, a teor do art. 170 do CTN e, ainda, art. 66 da Lei no 8.383/91 e art. 16, §2° inciso
II da Lei n° 9.430/96, a interessada não comprovou que é detentora de um crédito contra
a Fazenda Pública, não podendo utilizá-lo para compensação com débitos próprios.
Demais questionamentos relacionados pela manifestante (interpretação do dispositivo
legal que trata da limitação temporal para aproveitamento do rendimento e possível
ilegalidade do próprio dispositivo, não fazem parte da presente lide.
[...]
# Da apresentação posterior de provas
Requereu, a interessada, caso necessário, juntada posterior de documentação para
robustecer suas alegações no tocante a apresentação dos comprovantes de pagamento de
imposto no exterior devidamente reconhecidos pelo Consulado Brasileiro na Argentina.
Conforme relato, em relação ao possível imposto pago no exterior, a lide restringiu-se à
não adição do respectivo rendimento na apuração do resultado/lucro real do período, a
despeito da apresentação dos respectivos comprovantes de retenção, com ou sem a
chancela do consulado brasileiro, não cabendo, portanto, solicitação.
Irresignado, o contribuinte apresentou recurso voluntário no qual basicamente
reitera os seus argumentos de defesa.
Alega inicialmente que a DRJ/REC deveria ter convertido o julgamento em
diligência para que fosse providenciada a prova do oferecimento à tributação dos rendimentos
auferidos no exterior, pois segundo a redação do artigo 18 do Decreto no 70.235/1972, o julgador
Fl. 279
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 1301-001.122 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.924186/2010-60

estaria obrigado a baixar os autos em diligência sempre que se deparar com situações em que
necessária produção de provas mais específicas, como é o caso (fls. 220 do e-processo).
Ainda em suas palavras (fls. 220/221 do e-processo):

[...]

Quanto ao mérito, relembra que o próprio acórdão recorrido teria reconhecido o
pagamento do imposto no exterior, veja-se (fls. 222/223 do e-processo):
Fl. 280
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 1301-001.122 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.924186/2010-60

A respeito da inclusão das receitas oriundas dos serviços prestados no exterior nas
bases do IRPJ e da CSLL, o contribuinte adverte que não necessariamente a inclusão da receita
com serviços prestados nos exterior se verificará pela adição à base do IRPJ e da CSLL nas
linhas 05 e 06 da ficha 09A da DIPJ, como quer fazer crer a autoridade julgadora, visto que
somente dever ser indicados nestas linhas os rendimentos, lucros e ganhos de capital que não
compuseram o resultado do período (fls. 224 do e-processo). E explica:

Fl. 281
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 1301-001.122 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.924186/2010-60

Fl. 282
DF CARF MF
Original

Fl. 11 da Resolução n.o 1301-001.122 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.924186/2010-60

Ao cabo, adverte que as estimativas compensadas com saldo negativo de períodos
anteriores deveriam ser consideradas independentemente do resultado do processamento das
declarações respectivas, posto entender em sentido diverso seria admitir a possibilidade de
cobrança em duplicidade do mesmo débito.
É o relatório do necessário.

Voto
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo, Relator.
Embora seja tempestivo e atenda aos demais requisitos de admissibilidade,
entendo que o presente recurso voluntário não se encontra maduro o suficiente ao exame de
mérito da discussão.
Como visto pelo breve relato do caso, o contribuinte pretendeu a compensação de
débitos próprios por meio de declaração de compensação mediante a utilização de um suposto
crédito de saldo negativo de IRPJ referente ao ano calendário de 2005.
Veja-se o que consta do despacho decisório eletrônico no de rastreamento
916064357 (fls. 12 do e-processo):

Fl. 283
DF CARF MF
Original

Fl. 12 da Resolução n.o 1301-001.122 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.924186/2010-60

Pela análise de crédito percebe-se que o montante pleiteado não foi integralmente
reconhecido em razão da não confirmação do imposto de renda pago no exterior, tendo em vista
que a receita correspondente não teria sido oferecida à tributação, além da não confirmação de
estimativas que teriam sido compensadas com PER/DCOMPs não homologadas, como se vê
abaixo (fls. 10/11 do e-processo):

[...]

Destaque-se que somente é objeto de diligência a parcela referente ao imposto de
renda pago no exterior, o qual na visão da Receita Federal não poderia ser utilizado pois
supostamente os respectivos rendimentos não teriam sido computados na apuração do lucro real,
tendo em vista que as linhas 05 e 06 da ficha 09A da DIPJ se encontrariam zeradas.
Portanto, a grande questão sobre a possibilidade ou não de aproveitamento do
imposto envolve o computo dos rendimentos respectivos na apuração do lucro real. Segundo
consta do despacho decisório o contribuinte não teria preenchido corretamente as fichas 06A –
Demonstração do resultado e 09A – Demonstração do lucro real da sua DIPJ.
A DRJ/REC foi ainda mais específica e indicou que o contribuinte não teria
preenchido os itens 05 e 06 da ficha 09A nem tampouco comprovado se tais receitas teriam sido
incluídas nos itens 08 ou 28 da ficha 06A, veja-se (fls. 181 do e-processo):
Examinando-se a documentação trazida pela contribuinte (certificados), constata-se que
representa um possível documento de arrecadação de imposto argentino (las
Ganancias), que identifica, inclusive, o CNPJ da interessada pela
filial
(61.460.325/0004-94), a data, a Fatura, o valor da operação e o montante devido
atendendo, portanto, o item "b" acima.
Fl. 284
DF CARF MF
Original

Fl. 13 da Resolução n.o 1301-001.122 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.924186/2010-60

Outro documento apresentado é uma planilha elaborada pela própria contribuinte, que
resume informações constantes nos certificados.
No entanto, efetivamente quanto à adição das receitas ao lucro real apurado no Brasil na
DIPJ/2006, item "c", motivo para o não reconhecimento da parcela referente ao possível
imposto pago no exterior, a interessada não apresentou uma única prova de sua inclusão
na demonstração do resultado ou da apuração do Lucro Real.Com o objetivo de refutar
o acima aduzido e demonstrar que os rendimentos teriam sido oferecidos à tributação, o
contribuinte adverte que dentro do valor de R$ 851.854,34 apenas o montante de R$
719.452,30 decorreria dos serviços prestados à tomadora com sede na Argentina, ora em
discussão.
Zerou os itens 05 e 06, da ficha 09A da DIPJ, por considerá-los não correspondentes à
receita de prestação de serviços, não apresentando, no entanto, uma única prova que a
respectiva receita foi incluída no item 08 ou 28 da ficha 06A da DIPJ (Receita da
Prestação de Serviços e Rendimentos e Ganhos de Capital Auferidos no Exterior,
respectivamente), tampouco em qualquer outro item.
As demais fichas da DIPJ apresentadas, como, por exemplo, a Ficha 29A, não servem
para balizar o seu direito, pois não demonstram por si só que os rendimentos ali
presentes compuseram as fichas de apuração do resultado ou do lucro real, constituindo-
se em meros itens descritivos da DIPJ.
Segundo advoga o contribuinte, não necessariamente a inclusão da receita com
serviços prestados nos exterior se verificará pela adição à base do IRPJ e da CSLL nas linhas
05 e 06 da ficha 09A da DIPJ, como quer fazer crer a autoridade julgadora, visto que somente
devem ser indicados nestas linhas os rendimentos, lucros e ganhos de capital que não
compuseram o resultado do período (fls. 224 do e-processo). E explica:

Fl. 285
DF CARF MF
Original

Fl. 14 da Resolução n.o 1301-001.122 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.924186/2010-60

Como se observa, o que adverte o contribuinte é que, muito embora não tenha
incluído os rendimentos nas linhas 05 ou 06 da ficha 09A, eles constam todos da ficha 06A de
sua DIPJ, de modo que isto não impactaria no seu resultado, tendo em vista integrarem o lucro
Fl. 286
DF CARF MF
Original

Fl. 15 da Resolução n.o 1301-001.122 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.924186/2010-60

líquido do período, ponto de partida para apuração do lucro real. Veja-se a mencionada ficha (fls.
173 do e-processo):

O contribuinte informa que parte das receitas teriam sido computadas na linha 05
– Receita da exportação não incentivada de produtos, com saldo de R$ 31.413.568,80, e parte na
linha 08 – Receita da prestação de serviço, com saldo de R$ 4.453.713,80, ambas da ficha 06A –
Demonstração do resultado. Consta ainda do recurso voluntário a seguinte tabela descritiva
contendo a composição das contas contábeis informadas da ficha (fls. 225 do e-processo):

De modo a comprovar o exposto, foi anexado ao recurso o razão contábil da conta
7446010011 (fls. 250/257 do e-processo) o qual demonstraria rendimentos contabilizados no
montante de R$ 1.246.686,96, supostamente incluídos na ficha 06A, além do balancete contábil
do ano de 2005 (fls. 258/270 do e-processo).

Fl. 287
DF CARF MF
Original

Fl. 16 da Resolução n.o 1301-001.122 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.924186/2010-60

Em face de tais alegações e diante da apresentação da documentação acima
referenciada, entendo que os autos devem retornar em diligência para que a Unidade de Origem
possa investigar melhor e confirmar efetivamente se os rendimentos auferidos pela prestação de
serviços no exterior foram devidamente computados na ficha 06A da DIPJ do contribuinte.
É importante ainda que a Unidade de Origem confirme se os outros dois requisitos
mencionados pelo acórdão recorrido foram atendidos e comprovados, quais sejam, os requisitos
“d) observância, na compensação, do limite do imposto de renda incidente, no Brasil, sobre os
lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior (art. 26 da Lei no 9.249/95)” e “e)
apresentação das demonstrações financeiras correspondentes aos lucros auferidos no exterior de
forma individualizada, por filial, sucursal, controlada ou coligada (art. 16 da Lei no 9.430/96)”.
Caso necessário, o contribuinte poderá ser intimado para colaborar com a
diligência, fornecendo esclarecimentos que se façam necessários e apresentando documentação
adicional.
Ao cabo da diligência, deverá a Unidade de Origem elaborar relatório conclusivo
a respeito do oferecimento ou não dos rendimentos à tributação no país, do qual o contribuinte
deverá ser intimado a se manifestar no prazo de trinta dias.
Por todo o exposto, voto para converter o julgamento em diligência.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo
Fl. 288
DF CARF MF
Original